Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721226-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA IVONETE DA SILVA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em definir o parâmetro temporal estabelecido do ato decisório passível de cumprimento, que deve ser considerado para o cálculo do valor do crédito pretendido pela agravada na fase de cumprimento de sentença. 2. A quantificação da obrigação deve observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. 2.1. A regra prevista no art. 504, inc. I, do CPC enuncia que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não estão submetidos aos efeitos da coisa julgada. Assim, os efeitos da coisa julgada restringem-se à parte dispositiva do ato decisório. 3. No caso em exame a quantificação do crédito a ser satisfeito deve abranger “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” do benefício alimentação, por meio da Lei local no 2.944/2002. 4. Embora os entendimentos jurisprudenciais indicados pelo ente público agravante tenham ressalvado eventual coisa julgada no que se refere à aplicação de indexadores diversos do IPCA-E, é atribuição do Poder Judiciário a aferição da constitucionalidade/legitimidade da aplicação dos referidos índices no caso concreto. 4.1. Dito de outro modo, a aplicação dos entendimentos aludidos não afasta a possibilidade de relativização da coisa julgada, com a determinação da aplicação do IPCA-E como indexador no cálculo de atualização monetária. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a Taxa Referencial é o índice de correção monetária definido pela decisão transitada em julgado e, sendo assim, não pode sofrer modificação. Afirma que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. Destaca que o acórdão recorrido está em desacordo com os Temas 733 do STF e 905 do STJ; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, defendendo que deve ser julgada improcedente a pretensão que visa afastar a limitação trazida pela decisão da Ação Coletiva no 32.159/97, que estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, qual seja, 28/04/97. Argumenta que o eventual deferimento da execução das parcelas posteriores à impetração da ação mandamental, nesta ação de cumprimento de sentença, asseguraria o injusto recebimento em duplicidade das mesmas parcelas discutidas na ação constitucional. Aponta, quanto à alínea "a", divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por contrariedade à coisa julgada e à segurança jurídica. Ressalta que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Requer, ainda, o sobrestamento do apelo extraordinário em face do Tema 1.170 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." (RE 1317982 - Tema 1.170), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021